Tribunal: TCU
Processo: 042.481/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1526/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação, cumulada com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, contra possíveis irregularidades verificadas no Edital de Concorrência 2/2021, promovida pela Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações (Secom/MCom), cujo objeto é contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação corporativa do Governo Federal, estimada em R$ 60 milhões, abrangendo a execução das seguintes atividades: prospecção, planejamento, implementação, manutenção e monitoramento de soluções de comunicação corporativa do MCom, no seu relacionamento com a imprensa e na sua atuação em relações públicas, em território nacional e internacional; e criação e execução técnica de ações e/ou materiais de comunicação corporativa e de conteúdo multimídia, no âmbito do contrato; Considerando que, mediante despacho de 25/11/20211 (peça 11), o relator, verificados os requisitos de admissibilidade, conheceu da representação e determinou a realização da oitiva prévia da unidade jurisdicionada a fim de se manifestar sobre seguintes irregularidades veiculadas na inicial: - ausência de demonstração da economicidade da estimativa do preço de referência da contratação, em comparação a outros contratos de mesma natureza; - ausência de parcelamento de objeto, com potencial prejuízo ao aproveitamento das potencialidades de mercado; - falta de fundamentação para escolha de localidades no exterior onde deverão ser prestados serviços de natureza internacional, com risco de direcionamento do certame e de restrição à competitividade; - adoção de desconto linear mínimo inferior àquele comumente praticado em licitações da espécie; - inconsistências nas informações que deverão ser divulgadas pela empresa a ser contratada pelo Ministério das Comunicações, constantes do Anexo 3 - Briefing , a exemplo das informações extraídas do TC Processo 042.459/2021-4 em apenso. Considerando que, mediante despacho de 29/1/2022 (peça 30), após análise preliminar da resposta à oitiva prévia da unidade jurisdicionada, o relator considerou ausentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris , indeferiu o pedido de medida cautelar e restituiu os autos à Secretaria de Controle Externo de Administração do Estado (SecexAdmin) para exame aprofundado dos documentos e informações disponibilizados pela Secretaria Especial de Comunicação Social e instrução de mérito; Considerando que, ao analisar o mérito das informações e documentos apresentados pela Secom/MCom (peças 18, 20, 22 e 24), a SecexAdmin verificou que o Edital de Concorrência 02/2021 não contém elementos que indiquem desvio de finalidade do objeto da contratação com vista a promover a imagem pessoal do Presidente da República, em período eleitoral; Considerando que conteúdo do Briefing , inserido no Anexo 3 do Edital, não se destina a veiculação de dados e informações falsos, mas constitui, apenas, ferramenta prevista na Instrução Normativa 4, de 2018, da Secretaria-Geral da Presidência, para que as licitantes promovam o levantamento de informações de análise do ambiente e dos cenários doméstico e internacional do Governo Federal e de suas temáticas prioritárias, com o qual deverão elaborar plano estratégico de comunicação a ser avaliado pela comissão de licitação, observada a melhor técnica e preço; Considerando que a necessidade de centralização das ações de comunicação da Presidência da República e dos órgãos que compõem o centro de governo, de acordo com a Portaria MCOM 3.525, de setembro de 2021, justificou a ausência de parcelamento do objeto, observados os ditames da Lei 8.666/1992 e o Enunciado 247 da Súmula de Jurisprudência do TCU; Considerando que, diante das limitações orçamentárias, a definição das cidades internacionais onde deverão ser prestados os serviços de comunicação corporativa foi devidamente justificada, tendo por base as características geográficas, econômicas, financeiras e culturais que permitem interlocução com maior número de países em cada grande área, não havendo risco de direcionamento ou restrição da competitividade; Considerando que o desconto linear mínimo de 4% estabelecido no edital está aderente à média de descontos de outros contratos administrativos da espécie, tomados como referência, além do que a licitação em análise envolve a contratação de serviços essenciais, a serem prestados diretamente pela contratada, e não por terceiros, o que justificaria menor percentual de desconto; Considerando que foi verificada a economicidade da estimativa da futura contratação derivada da Concorrência 02/2021, tendo por base ampla pesquisa de preços, bem como o largo escopo e a abrangência dos serviços a ser avençados; Considerando, por fim, que não foram identificados indícios de direcionamento e restrição da competitividade no edital da Concorrência 2/2021. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, artigos 143, 169, inciso V, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, e artigo 37, caput , da Resolução-TCU 259, de 2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, determinar o arquivamento do processo, e encerrar o TC Processo 042.459/2021-4 , em apenso, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.481/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 042.459/2021-4 (Representação) 1.2. Órgão: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial de Comunicação Social (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.